Tribunal: TJPA
Processo: 0002863-40.1997.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002863-40.1997.8.14.0301

APELANTE: MOYSES MONTEIRO DA CRUZ FILHO

APELADO: ATALAIA VEICULOS LTDA - ME, GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., ITAU SEGUROS SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EVICÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR. VEDAÇÃO À LEGITIMIDADE POR SALTO DE RELAÇÃO JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002863-40.1997.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
MOYSÉS MONTEIRO DA CRUZ FILHO

ADVOGADO: NELSON SOUZA – OAB/PA 3560

AGRAVADO:

ATALAIA VEICULOS LTDA – ME, ITAU SEGUROS S/A E GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

ADVOGADO: JOÃO ALVES BARBOSA FILHO – OAB/PA 19.639

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de recurso ao agravo interno interposto POR
MOYSES MONTEIRO DA CRUZ FILHO
,
irresignado com a decisão unipessoal prolatada por esta magistrada (Pje ID nº 17628503) que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível (Pje ID nº 1377218, fls. 202/215), mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade (Pje ID nº 1377217, fls. 200/201).

Recurso manejado em:
07 de fevereiro de 2024.

Decisão monocrática:
Conheceu e negou provimento monocraticamente ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeira instância em todos os seus termos,
posto que, entendeu-se que o recorrente não tem legitimidade para demandar em face dos agravados.

Agravo interno:
Em suas razões (Pje ID nº 17962392)
MOYSES MONTEIRO DA CRUZ FILHO
parte agravante sustenta, em síntese, que há sim, legitimidade do Agravante diante da recompra do bem, pelo ora Recorrente, o que atrai sua qualificação como interessado.

Regularmente intimados
,
os agravados

ATALAIA VEÍCULOS LTDA – ME, ITAU SEGUROS S/A E GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
apresentaram contrarrazões (Pje ID nº 18350900/18389741), no qual pugnam pelo indeferimento do presente recurso, mantendo a decisão agravada.

Conclusos ao gabinete em:
14 de março de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0002863-40.1997.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
MOYSÉS MONTEIRO DA CRUZ FILHO

ADVOGADO: NELSON SOUZA – OAB/PA 3560

AGRAVADO:

ATALAIA VEICULOS LTDA – ME, ITAU SEGUROS S/A E GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

ADVOGADO: JOÃO ALVES BARBOSA FILHO – OAB/PA 19.639

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchido os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a legitimidade ativa para pleitear indenização por evicção, sem que tenha havido a efetiva transferência do automóvel pelo Certificado de Registro do Veículo.

Pois bem.

A sentença
a quo
, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, extinguiu o processo sem resolução de mérito por entender que o Requerente/Apelante/Agravante não era parte legítima para reclamar o que quer que fosse pela evicção, uma vez não existir efetiva transferência do veículo de NOVA LINHA IND. E COM. DE CONF. LTDA para o Recorrente.

Com acerto.

Isso porque, a despeito de alusão fática de que
NOVA LINHA IND. E COM. DE CONF. LTDA
tenha alienado o bem ao Recorrente
MOYSÉS MONTEIRO DA CRUZ FILHO,
e este, por sua vez, tenha vendido o bem a
VALMIR APARECIDO PAVÃO,
o readquirindo, após a evicção por parte de
BANCO ITAÚ SEGUROS S/A
, não há prova – de fato - da primeira transferência de propriedade.

Entre outras palavras, não há prova da efetiva transferência de propriedade de
NOVA LINHA IND. E COM. DE CONF. LTDA
para
MOYSÉS MONTEIRO DA CRUZ FILHO,
apenas recibos que não se prestam a este fim.

Insisto no destaque: deve
MOYSÉS MONTEIRO DA CRUZ FILHO
demandar
NOVA LINHA IND. E COM. DE CONF. LTDA
e esta, eventualmente, demande quem entender por de direito, como os atuais requeridos na origem, por exemplo.

Não pode haver responsabilização por salto de relação jurídica, conforme já dito, mas antes deve ser regularizada a relação material para que então, processualmente se demande corretamente
. Em uma relação entre “a”, “b” e “c”; “a” deve processar “b” para que então “b” venha a processar “c”, não podendo “a” processar diretamente “c”.

A decisão recorrida assim dispôs de forma clara:

“(...) Quem responde por qualquer decréscimo material ou extrapatrimonial não são os terceiros! É o alienante imediato! Ou seja, quem responde pelo fato de o veículo ter sido apreendido das mãos de VALMIR APARECIDO PAVÃO por ato de BANCO ITAÚ SEGUROS S/A, ATALAIA VEÍCULOS LTDA. e CONSÓRCIO NACIONAL GM LTDA é ninguém mais além de
NOVA LINHA IND. E COM. DE CONF. LTDA.
(...)”

Daí porque, diante da
dupla
ilegitimidade percebida na origem, com acerto a sentença do togado de piso que extinguiu o feito sem resolução de mérito, pois também esteada na compreensão jurisprudencial erigida.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. EVICÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE IMEDIATO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS VEDADA. ILEGITIMIDADE DA VENDEDORA ORIGINÁRIA. RECURSO PREJUDICADO. (...) (TJ-GO - RI: 53671898520228090017 BELA VISTA DE GOIÁS, Relator: ROZANA FERNANDES CAMAPUM, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R) DJ)

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CESSÃO DE DIREITOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA POSSESSÓRIA. EVICÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo do feito, pois ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei. 2. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão - Teoria Eclética de Liebman - ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção. 3. O art. 125 /CPC veda a responsabilização per saltum de eventuais prejuízos decorrentes da evicção. 4. Havendo sucessivas cessões de direitos sobre imóvel, somente ao último cedente se pode imputar obrigação de indenizar eventuais danos decorrentes da evicção, não se podendo atribuir tais obrigações a quem não figurou como parte do último negócio, ainda que tenha participado da cadeia possessória do imóvel em momentos anteriores. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1389524, 07041646020178070014, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 8/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Em assim, não havendo argumentos capazes de modificar a compreensão tida, se ratifica a compreensão erigida na Decisão monocrática. Permissivo: AgInt no REsp n. 2.026.618/MA, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se assim a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/06/2024